Tribunal: TJDFT
Processo: 0737247-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO EXTERNA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. O vício da contradição elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do acórdão, não abrangendo a possibilidade de existência de divergência com entendimento firmado em outro julgamento proferido pela Corte.

3. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que estejam presentes no acórdão recorrido os vícios de contradição, obscuridade ou omissão apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.